Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700570-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS S.A. D E S P A C H O Intime-se a o apelante para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 42899682. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2023 18:19:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator